Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700086-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra MARIAS DOS REMEDIOS ARAÚJO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de no 0700086-60.2020.8.07.0000. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020 16:05:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador